Tribunal: TJSP
Processo: 9000239-52.2012.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução em Cumprimento de Sentença instaurado contra a Fazenda Pública – Sentença que julgou improcedentes os embargos, mantendo hígida a cobrança das custas e despesas – Manutenção – Verbas que devem ser ressarcidas, ainda que não haja condenação expressa no dispositivo do título executivo judicial – Condenação implícita, por decorrência lógica do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à Execução em Cumprimento de Sentença instaurado contra a Fazenda Pública – Sentença que julgou improcedentes os embargos, mantendo hígida a cobrança das custas e despesas – Manutenção – Verbas que devem ser ressarcidas, ainda que não haja condenação expressa no dispositivo do título executivo judicial – Condenação implícita, por decorrência lógica do Princípio da Causalidade e do art. 81, § 2o, do CPC – Jurisprudência desta C. Câmara - Recurso não provido.